Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701507-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: MARTA AMARA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAUDE SIM LTDA em face da decisão da Vara Cível do Guará que, na ação de conhecimento (0700067-75.2021.8.07.0014) ajuizada em seu desfavor por MARTA AMARA DA SILVA LOPES, deferiu a tutela provisória de urgência para cominar à ré a obrigação de autorizar e custear os cuidados terapêuticos home care, nos termos do relatório médico acostado aos autos (ID 80806431, origem). Em suas razões (ID 22526122), assevera a melhora no quadro clínico da agravada, ocasionando sua alta médica e, consequentemente, a desnecessidade de internação domiciliar. Afirma inexistente a obrigação legal de prestar assistência domiciliar à recorrida, destacando haver, inclusive, expressa previsão contratual de exclusão da referida modalidade. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para revogar a liminar que deferiu a autorização e o custeio do tratamento na modalidade home care. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo devidamente comprovado (IDs 22526126 e 22526127). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela – total ou parcialmente – a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma do pronunciamento judicial que impôs a obrigação de autorizar o atendimento home care da recorrida, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando respaldo no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em regra, a indicação de home care advinda do médico responsável pelo tratamento do paciente gera a obrigação de custeio pelo plano de saúde, ainda que haja previsão contratual expressa excluindo a cobertura dessa modalidade terapêutica. De fato, no caso em apreço, encontra-se acostado aos autos o Resumo de Alta da agravada (ID 22526125), lastreado nas seguintes circunstâncias: “[...] estabilidade clínica, ausência de critérios de internação e falta de perspectiva de suporte domiciliar”. No aludido documento consta, ainda, a indicação de acompanhamento “em nível ambulatorial” de especialistas nas seguintes áreas: Neurologia, Cardiologia, Geriatria, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição. Chama a atenção, no entanto, o fato de o mesmo profissional ter destacado, poucos dias antes da alta médica supramencionada, o “longo período de internação” e as “múltiplas comorbidades com necessidade de suporte domiciliar” – documento de ID 80749660 (autos de origem). Assim, a despeito do teor do relatório de alta médica (documento mais recente), a significativa alteração das conclusões do mesmo profissional, em curto intervalo de tempo, lança dúvida sobre o real estado de saúde da agravada – razão pela qual a aferição da plausibilidade do direito discutido, para confrontar a decisão guerreada, reclama maior desvelo. Como consequência, tem-se por razoável a manutenção do pronunciamento emanado do juízo singular, até o exame de mérito do presente recurso, sobretudo quando avaliado o grau de irreversibilidade – e sopesados os riscos – a que estão expostas cada uma das partes. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator